Tribunal: STF
Processo: ADI 2836
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-21
Data de publicação: 2009-10-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 
   OPÇÃO. ARTIGO 29, § 3º, DO ADCT. PRAZO INDETERMINADO. OMISSÃO. 
   CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   REJEITADOS.
1.	A questão posta nestes autos --- atinente ao 
   prazo para exercício da opção a que se refere o artigo 29, § 3º, 
   do ADCT --- foi detidamente analisada por este Plenário.  
2.	O 
   entendimento desta Corte é no sentido de que não cabem embargos 
   de declaração, quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente 
   situação de obscuridade, omissão ou contradição, visam ao reexame
   da matéria. 
	Embargos de declaração rejeitados.